Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704727-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ELIANE REGINA SOUZA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ATÍPICO E EXCEPCIONAL. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021). 2. Na hipótese, a agravante defende sua ilegitimidade passiva para o feito. Contudo, à fl. 10 do recurso aventado, consta tópico denominado “provas”, em que elenca diversos elementos supostamente capazes de confirmar não ter sido a sociedade que construiu a edificação requerida pela agravada. 3. Impossibilitada a dilação probatória na via da exceção de pré-executividade, cumpre ser mantida a decisão agravada. Nessa linha, por todos, o claro precedente: "a jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 330, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente quanto à tese da ilegitimidade passiva, uma vez que seria matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e existiria nos autos documentos que demonstrem que a insurgente não tem relação com a obrigação a ser prestada à recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.258.466/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, não é possível verificar, de plano, a ilegitimidade passiva da agravante para o cumprimento de sentença, assim como a responsabilidade de terceiros não envolvidos na lide originária, quanto mais no presente feito recursal. Assim que, a discussão trazida aos autos pela agravante demanda ampla dilação probatória, que só é possível no âmbito de embargos à execução (ID 48443801 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024